Tribunal: STF
Processo: Rcl 95099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0000562-22.2025.5.10.0004, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante narra que, nos autos de origem, interpôs embargos de declaração nos quais “apresentou tese em que explica que a estatal passou a realizar, desde o dia 01/09/2025, o processamento de seus débitos judiciais por meio de PRECATÓRIOS”.

    3. Noticia que “mesmo sendo matéria de ordem pública, em Acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região os Embargos de Declaração tiveram provimento negado, sendo contrário ao acolhimento do pleito”.

    4. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Realça que, nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, esta Corte Suprema já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada, e não apenas a forma jurídica da entidade, é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição da República. Cita precedentes desta Suprema Corte.

    5. Alega que “a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público”.

    6. Defende que “o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e a determinação para que a execução da dívida seja processada pelo regime de precatórios. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da decisão proferida em tutela de urgência (pedido “a” e “b”)”.

É o relatório.
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    13. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    14. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    15. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    16. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    17. No processo em análise, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que, quanto à omissão apontada em embargos de declaração pelo reclamante, relativa à submissão do Serpro aos benefícios da Fazenda Pública, manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 19, p. 2-3; destaques acrescidos):

“(...)
I - RELATÓRIO
O reclamado opõe embargos de declaração às fls. 2.887/2.907 do PDF, em face do acórdão às fls. 2.850/2.860 do PDF, por meio do qual foi conhecido o recurso interposto pela reclamante e o recurso adesivo por si interposto, e, no mérito, improvido o recurso patronal e dado parcial provimento ao recurso obreiro para: (a) determinar a incorporação do percentual de 55% da FCT /GFE, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre as parcelas deferidas na sentença, observado o corte prescricional; (b) afastar as multas por embargos protelatórios, nos termos da fundamentação.
Aduz existir obscuridade no julgado ressaltando não ser competente a Justiça do Trabalho para apreciação da matéria alegando, para tanto, que a verba pleiteada não está prevista na legislação trabalhista.
Afirma, ainda, que o acórdão necessita de esclarecimentos quanto ao modo de execução do débito, considerando a natureza da impenhorabilidade dos seus bens e a necessidade de adoção do regime dos precatórios.
Intimada, a reclamante, ora embargada, apresentou impugnação aos embargos, conforme fls. 2.910/2.916 do PDF.
É o relatório.
II - V O T O
1. Admissibilidade
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
2. Mérito
Aduz o embargante que o acórdão está eivado de obscuridade. Alega incompetência da Justiça do Trabalho, alegando que a verba pleiteada pela reclamante não encontra previsão na legislação trabalhista. Afirma, ainda, que o pagamento deve ser realizado por precatório e ressalta a impenhorabilidade de seus bens.
Sem razão o embargante ao alegar vício no julgado.
Conforme se observa da leitura do acórdão embargado, a egr. Turma conheceu do recurso interposto pela reclamante e do recurso adesivo interposto pelo reclamado, e, no mérito, negou provimento ao recurso patronal e deu parcial provimento ao recurso obreiro para: (a) determinar a incorporação do percentual de 55% da FCT/GFE, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre as parcelas deferidas na sentença, observado o corte prescricional; (b) afastar as multas por embargos protelatórios, nos termos da fundamentação.
As questões trazidas a julgamento pelas partes foram devidamente apreciadas e os fundamentos delineados de forma clara e expressa no corpo do julgado, sendo que a matéria atinente à competência da Justiça do Trabalho e a adoção do regime de precatórios sequer foram mencionados no recurso adesivo apresentado pelo reclamado.
(...)
Ademais, quanto à alegada impenhorabilidade dos bens ou adoção do regime de precatórios, questões também não elencadas no recurso, ressalte-se que o pagamento somente é passível de ocorrer com o trânsito em julgado, após liquidação da sentença e execução definitiva, inexistindo determinação de imediato pagamento.
Assim, ao contrário do aventado pelo reclamado, ora embargante, não há que se falar em obscuridade quanto aos pontos elencados.
Os argumentos contidos nos embargos declaratórios não tencionam colmatar vício constante do acórdão, mas sim proporcionar a reforma da decisão pronunciada em seu desfavor.
Ocorre que os embargos declaratórios não são o meio processual adequado para reexame e eventual reforma da convicção fática ou jurídica do julgador. Seu acolhimento, quer para fins de prequestionamento ou não, exige a observância das hipóteses previstas no arts. 1.022 do CPC/2015 e 897-A da CLT, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição e/ou omissão no julgado, bem como manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, proposições não configuradas no julgado embargado. (...)”

    18. De fato, constata-se ser a reclamante uma empresa pública federal, de propriedade integral da União, criada para prover soluções de tecnologia da informação e comunicação ao Governo Federal. Por prestar serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, deve ser submetida ao regime de execução da Fazenda Pública, ou seja, por meio de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal. 

    19. Nada obstante, da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, observa-se que a decisão reclamada não negou aplicação do regime de precatórios ao reclamante, mas, tão somente, destacou que o acórdão embargado não era omisso, pois a questão afeta ao regime de cumprimento da obrigação sequer havia sido aventada anteriormente, devendo ser analisada no momento processual oportuno, na medida em que “o pagamento somente é passível de ocorrer com o trânsito em julgado, após liquidação da sentença e execução definitiva, inexistindo determinação de imediato pagamento”.

    20. Nesse contexto, entendo não caracterizada a necessária relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados. A matéria trazida pelo reclamante neste feito, arguida na origem em embargos de declaração ainda no processo de conhecimento, sequer foi enfrentada àquela altura.

    21. Com efeito, os paradigmas desta Corte ora cotejados visam proteger o patrimônio público de expropriações forçadas. O ato reclamado não tratou de rejeitar o regime de precatórios à reclamante, até porque sequer encerrou a fase de conhecimento, tampouco liquidou a suposta sentença exequenda. 

    22. Não há que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, porquanto, repito, a decisão reclamada não versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios ao Serpro, nem determina a constrição de verbas públicas.

    23. Inexistindo a necessária relação de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas vinculantes apontados, revela-se manifestamente descabida a presente reclamação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
 IV. DISPOSITIVO
 5. Embargos recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 77.163-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 09/05/2025; grifos nossos)

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e da ADI 1.662. Ausência de estrita aderência. 5. Alegação de nulidade de acordo celebrado com ente público para pagamento de precatório. Impossibilidade na via da ação reclamatória. Inadequação da via eleita. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 58.417-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos)

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente